Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709989-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: FABIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora